Tribunal: TJDFT
Processo: 0014240-91.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Atrasos provocados pela CEB e CAESB na aprovação de projetos e demais procedimentos voltados ao fornecimento de energia elétrica e água, além de coleta de esgoto ao empreendimento, integram o risco inerente à atividade econômica desenvolvida pela empresa construtora, não configurando caso fortuito a justificar a mora na entrega da unidade imobiliária adquirida, já que não se constituem em eventos totalmente imprevisíveis ou previsíveis, mas invencíveis. Tem-se, ademais, que o próprio prazo de tolerância para a entrega do imóvel tem por fundamento albergar essas eventuais situações.

2 – O colendo Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado entendimento segundo o qual, em casos de atraso na entrega do imóvel, o prejuízo do promitente comprador é presumido, sendo devida a reparação material a título de lucros cessantes.

3 - Fixada a indenização a título de lucros cessantes, que será liquidada pelo valor de mercado da locação de imóvel similar, haja vista a ausência de elementos nos autos para tanto, descabe cogitar-se da inversão adicional de cláusula penal em favor do consumidor, pois, nos termos da orientação jurisprudencial que emana da apreciação dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF (Tema 970) pelo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de cominações voltadas ao mesmo propósito de indenizar o consumidor, não devem ser cumuladas.

Apelação Cível dos Autores desprovida.

Apelação Cível da Ré parcialmente provida.